Tribunal: STF
Processo: ARE 1515930
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 128, fl. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO Nº 11.321, DE 30-12-2022. DECRETO Nº 11.374, DE 01-01-2023. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. INEXISTÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NÃO APLICAÇÃO. DENEGAÇÃO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 138), foram rejeitados (Doc. 148).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 165), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, RUMO S.A., alega ter o acórdão recorrido violado o art. 149 c/c art. 150, III, “b” e “c”, da CF/1988.



    Para tanto, argumenta que “a revogação do Decreto que concedia o desconto de 50% para as alíquotas do AFRMM deve ser entendida como majoração indireta de tributo, apta a atrair a aplicação das regras da anterioridade anual e nonagesimal, tendo em vista que o fato gerador do AFRMM ocorre diariamente, inclusive nos feriados e finais de semana, como é o caso do dia 1º.01.2023 ” (Doc. 165, fl. 12).



    Pondera que “para fins de aplicação das regras da anterioridade anual e nonagesimal, não é necessário que se demonstre, no caso concreto, que o sujeito passivo tenha se submetido a ambos os regimes jurídicos (carga tributária reduzida e carga tributária majorada) – basta-se apenas demonstrar que a norma que concedeu o desconto de 50% para as alíquotas do AFRMM tenha produzido efeitos no País” (Doc. 165, fl. 14).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido “reconhecendo-se, por consequência, o direito da Recorrente de (i) recolher o AFRMM com desconto de 50% de suas alíquotas no curso do ano de 2023, em respeito à regra da anterioridade anual; ou, subsidiariamente, (ii) recolher o AFRMM com desconto de 50% de suas alíquotas, ao menos, até o decurso do prazo de 90 dias contados da publicação do Decreto nº 11.374/2023” (Doc. 165, fls. 16-17).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STF a respeito da matéria (Doc. 182).



    No Agravo, a parte recorrente alega que “nenhum dos acórdãos do STF reproduzidos pela decisão recorrida analisou o mérito da questão sob a perspectiva da ocorrência do fato gerador do AFRMM no dia 1º.01.2023 e a aplicação da regra da anterioridade anual à majoração da carga tributária do AFRMM no exercício de 2023” (Doc. 193, fl. 6).



    É o relatório. Decido.



    Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por RUMO S.A em face de ato de autoridade, com vistas ao reconhecimento do direito de recolher o AFRMM com desconto de 50% de suas alíquotas no curso do ano de 2023, nos termos do Decreto nº 11.321/2022 em respeito ao princípio da anterioridade de exercício. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do direito de recolher o AFRMM com desconto de 50% de suas alíquotas até o decurso do prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação do Decreto nº 11.374/2023, em respeito à anterioridade nonagesimal. Requer, por fim, seja assegurado o seu direito à restituição judicial dos valores eventualmente pagos a título de AFRMM em razão da aplicação imediata da majoração de alíquotas (Doc. 4).



    O Tribunal de origem manteve a sentença que denegou a segurança mediante os seguintes fundamentos (Doc. 127, fl. 2):



    “Em que pesem as alegações da parte impetrante constantes da inicial, não ficou evidenciado um aumento da carga tributária a ser suportada pelo contribuinte, que pudesse justificar a aplicação do princípio da anterioridade nos termos em que definidos pela jurisprudência (cf. STF, RE 1053254 AgR, Primeira Turma, DJe-240, Publicação 13-11-2018; TRF4, AC 5045673- 26.2017.4.04.7100, Segunda Turma, juntado aos autos em 07-12-2018). 



    Com efeito, não houve recente alteração nas alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante de que trata o art. 6º da Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004. 



    O que se verificou foi a edição do Decreto nº 11.321, de 30-12-2022, que pretendia aplicar descontos sobre referidas alíquotas com efeitos a partir de 01-01-2023. Ocorre que esses descontos não chegaram a ser efetivamente aplicados, pois tal decreto foi prontamente revogado pelo Decreto nº 11.374, de 01-01-2023. 



    Portanto, no caso não houve propriamente redução das alíquotas, já que o Decreto nº 11.321, de 30-12-2022, não chegou a estar vigente, razão pela qual é incorreto qualificar o Decreto nº 11.374, de 01-01-2023, como um diploma normativo que aumenta tributo, ao contrário do que pressupõe a impetrante no fundamento de seu pedido. 



    Acresce que a parte impetrante trata o caso apenas em tese, sem nem sequer indicar que de fato tenha se verificado fato gerador em 01-01-2023 ou que tenha efetivamente se planejado financeiramente a partir da anunciada redução do tributo. 



    Como se vê, não estão presentes nem mesmo os pressupostos que sustentam o entendimento jurisprudencial antes referido, pois não chegou a consolidar-se expectativa legítima do contribuinte em submeter-se à tributação nos termos em que foi meramente anunciada no efêmero Decreto nº 11.321, de 30-12-2022. Em contrapartida, a edição do Decreto nº 11.374, de 01-01-2023, não ofende a segurança jurídica e nem prejudica a confiança do contribuinte na forma em que protegida pelo ordenamento jurídico. 



    Ainda que se tenha verificado ruído legislativo e certa indefinição do poder público, as particularidades do caso são insuficientes ao surgimento do direito defendido no mandado de segurança. 



    Nesse sentido, ademais, a recente decisão proferida pelo relator nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 84/DF, que trata sobre questão semelhante, com deferimento da medida cautelar nos seguintes termos: 



    "Ante o exposto, concedo a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário desta Suprema Corte (art. 21 da Lei 9.868/1999 cumulado com o art. 5º, §1º, da Lei 9.882/1999), para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito desta ação." 



    Impõe-se, pois, a manutenção da sentença que denegou o mandado de segurança.”



    No julgamento da ADC 84 MC-Ref, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que constei como redator para acórdão, DJe de 16/6/2023, no qual se discutia se o Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, deveria observar (ou não) o princípio da anterioridade nonagesimal no que se refere ao restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS, reduzidas em 50% pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, o Plenário desta SUPREMA CORTE referendou Medida Cautelar “para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente”.



    O acórdão desse julgado foi resumido na seguinte ementa:



    “Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.”



    Por ocasião do referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos:



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins. 



    […]



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: 



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência” 



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015. 



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.”



    Não obstante esse julgamento refira-se à redução/majoração das alíquotas do PIS e da COFINS, o mesmo raciocínio deve ser empregado ao presente caso.



    O acórdão recorrido está consonância com esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente